Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-94.2024.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000044-94.2024.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSELITO GOMES CARDOSO Advogado(s): JURACY SILVA VARGES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO IRREGULAR DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE MATA ATLÂNTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO COM O IBAMA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por JOSELITO GOMES CARDOSO contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao cumprimento de obrigações de fazer, bem como ao pagamento de indenização por danos ambientais irrecuperáveis. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se a celebração de termo de compromisso administrativo perante o IBAMA afasta a responsabilização civil ambiental decorrente da supressão irregular de vegetação nativa, bem como se estão presentes os requisitos para imposição das obrigações reparatórias fixadas na sentença. III. Razões de decidir: A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de supressão irregular de aproximadamente 25 hectares de vegetação nativa secundária do Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, além da exploração de atividade de carvoaria clandestina, circunstâncias comprovadas por relatório técnico do IBAMA, imagens de satélite e registros fotográficos. A celebração de Termo de Compromisso de Conversão de Multa perante o IBAMA não afasta a pretensão reparatória deduzida em ação civil pública, em razão da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal em matéria ambiental. O acordo administrativo firmado limitou-se à conversão da penalidade administrativa, sem contemplar a obrigação de recomposição integral da área degradada, havendo previsão expressa de que a avença não exclui a obrigação de reparar os danos ambientais causados. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, aderindo ao imóvel e impondo ao proprietário ou possuidor o dever de recomposição do equilíbrio ecológico, em observância aos princípios da prevenção e do poluidor-pagador. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000044-94.2024.8.05.0075 oriundos da comarca de ENCRUZILHADA-BA, em que figuram, como apelante JOSELITO GOMES CARDOSO e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator